Tribunal: STF
Processo: ARE 1310195
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EX-MAGISTRADO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APLICAÇÃO DO REDUTOR. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Pensão por morte - Desembargador falecido em junho/2005 - Pretensão ao recebimento do benefício em valor que engloba ‘subsídio nos termos da Lei Complementar nº 1.031/2007’ acrescido de ‘parcela de irredutibilidade’ Cabimento. Direito à paridade incontroverso. Pensão que vem sendo paga em montante inferior ao teto remuneratório constitucional implementado pela EC nº 41/03. Inteligência da decisão liminar proferida pelo STF na ADIn. nº 3.854-DF e do expediente nº 01/2006 DFM deste Tribunal. Precedente. Aplicação da Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência. Impossibilidade. Norma declarada inconstitucional pelo STF nos autos das ADins. nº 4.425 e 4.357. Modulação de efeitos restrita ao cálculo dos precatórios expedidos. Incidência, nesta fase, da sistemática de cálculo prevista anteriormente. Recurso não provido” (fl. 34, vol. 3)
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XIV do art. 37 da Constituição da República, a Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Sustenta “não se trata[r] de ação específica em que se pretenda a exclusão de vantagens pessoais do teto remuneratório, o qual é objeto da repercussão geral nº RE 606.358, mas sim de ação em que a parte autora pretende, de forma genérica, que sua pensão seja paga na integralidade, sem a aplicação o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003, o qual foi objeto de repercussão geral no RE nº 609.381” (fl. 43, vol. 3).
    Assevera que “a remuneração dos agentes públicos em geral, nos termos da atual redação do inciso XI do art. 37, está sujeita ao princípio da necessidade de observância de um limite máximo, não havendo que se falar em direito adquirido a uma determinada conformação do teto remuneratório” (fl. 52, vol. 3)
    Ressalta que seria “assegurada a irredutibilidade da remuneração dos servidores e magistrados, desde que compatível com o teto constitucionalmente estabelecido, qualquer que seja ele” (fl. 52, vol. 3).
    Assinala que “pode o Constituinte de revisão emprestar nova conformação normativa ao teto remuneratório, a qual se aplicará de imediato, inclusive com eficácia retrospectiva no que concerne aos padrões estipendiários anteriormente vigentes, sem que se possa antepor a essa retrospectividade a existência de direitos adquiridos” (fl. 52, vol. 3).
    Argumenta que “a simples adequação da remuneração ou proventos da autora ao teto de remuneração previsto na legislação não viola direito adquirido nem a garantia da irredutibilidade” (fl. 60, vol. 3) 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 115, vol. 3).
    4. No agravo, a agravante alega que “o julgamento do recurso extraordinário demanda, exclusivamente, a análise da violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição da República, resultante do afastamento, pelo acórdão recorrido, do teto remuneratório do funcionalismo público, para os proventos de pensão recebidos pela viúva de magistrado do Estado” (fl. 122, vol. 3)
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo para aplicar-se “o teto remuneratório do funcionalismo público, previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República aos proventos de pensão recebidos pela autora” (fl. 124, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria constitucional apreciada por este Supremo Tribunal.
    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica à agravante.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “[N]o caso concreto, não obstante a concessão da pensão por morte tenha ocorrido em 2005 (ano do falecimento), quando já estava em vigor a alteração no cálculo do benefício implementada pela EC nº 41/03 (que deu nova redação ao art. 40, § 7º, da CF/88), o direito à paridade é incontroverso, considerando a data de início do exercício. (...)
    Nesta ação ordinária, por sua vez, a autora aponta justamente que a SPPREV vem realizado o pagamento do benefício abaixo do teto remuneratório constitucional dos Desembargadores por conta da paridade. (...)
    No que se refere ao montante total estampado na certidão expedida pela SEMA 2 deste Tribunal, que engloba o ‘subsídio nos termos da Lei Complementar nº 1.031/2007’ e a ‘parcela de irredutibilidade’ (fls. 26), e impugnado pela requerida, a Lei Complementar Estadual LCE estipulou o subsídio dos Desembargadores em valor correspondente a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF (art. 1º), o que foi afastado pela liminar proferida na ADIn [3.854]. acima indicada. (...)
    Assim, embora a ‘parcela de irredutibilidade’ tenha sido criada originalmente para o fim de assegurar a irredutibilidade nominal de pagamentos acima do teto remuneratório constitucional implementado pela EC nº 41/03, devendo ser ‘absorvida por futuros reajustes que venham a incidir no valor dos subsídios’, nos termos do item 5 do Comunicado nº 03/2008 do Conselho Superior da Magistratura CSM, referida verba foi posteriormente alterada para garantir a quitação da diferença entre o valor do subsídio fixado entre pela LCE nº 1.031/07 e a liminar proferida pelo STF. (...)
    Considerando-se que a verba [parcela de irredutibilidade] não é absorvida pelo subsídio dos magistrados estaduais, sendo paga na integralidade aos juízes em atividade, assiste razão à autora quanto ao pedido de recebimento da parcela de irredutibilidade no valor consignado nas declarações expedidas pela Diretoria da Folha de Pagamento da Magistratura. (...)
    Fica afastada a alegação da SPPREV de que ‘o equívoco nas declarações juntadas com a inicial, consiste exatamente no valor fixo da Parcela de Irredutibilidade, repetido ano a ano, de 2009 a 2015, quando o correto seria que referida parcela fosse absorvida paulatinamente pelos reajustes futuros” (fls. 36-37, vol. 3)
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.358-RG, Tema 257, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal assentou a tese: “computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 7.4.2016).
    8. No Recurso Extraordinário n. 609.381 (Tema 480), Relator o Ministro Teori Zavascki, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela qual “o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior” (DJe 11.12.2014). 
    Tem-se no voto do Relator:
    “Cumpre examinar o presente caso, que, como dito, traz a exame a situação de aposentados e pensionistas do Estado de Goiás, vinculados ao Poder Executivo local, que, após a vigência da EC 41/03, experimentaram cortes em seus rendimentos, promovidos no propósito de adequar suas remunerações aos subsídios do Governador de Estado. Esta operação resultou em efetivo retrocesso remuneratório, ocorrência noticiada na inicial – e sobre a qual não pende qualquer controvérsia nos autos – que foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de origem. (…)
    De fato, na linha daquilo que já havia sido observado pelo Min. Cezar Peluso no voto proferido no MS 24.875, o preceito constitucional do teto de retribuição possui comando normativo claro e eficiente, que veda o pagamento de excessos, ainda que adquiridos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim, mesmo que a norma do art. 9º da EC 41/03 venha a ser invalidada, a mensagem enunciada pela Constituição será a mesma. Vale dizer: os excessos que transbordam o valor do teto são inconstitucionais, e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.
    Em suma, ao conceder a segurança para permitir que os recorridos continuassem a perceber verbas de natureza remuneratória além dos limites do teto aplicável aos Estados-membros após a EC 41/03, endossando um regime de retribuição que destoa da norma constitucional do teto de retribuição, o acórdão recorrido infringiu o inciso XI do art. 37 da CF, razão pela qual deve ser reformado. (…)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para fixar a tese de que ‘o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior’. Relativamente aos valores recebidos em excesso até a publicação da ata do presente julgamento, proponho, na linha de entendimento adotado em situação análoga (RE 587.371, DJe de 24/6/2014), que seja dispensada a sua restituição, considerada a circunstância de seu recebimento de boa-fé” .
    Na ocasião, proferi voto nos seguintes termos:
    “(...) em primeiro lugar, faço apenas um registro quanto a essa Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.184, porque o art. 9º, especificamente, que foi o objeto agora lembrado pelo eminente Ministro decano Celso de Mello, tem uma parcela dos votos computados para dar interpretação conforme e, quando voltar a julgamento, preparei aditamento ao meu voto para esclarecer, porque ficou parecendo que estávamos acolhendo - ou pelo menos o meu voto, especificamente, como Relatora – a interpretação de ser possível ser ressuscitado, por força dele, o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso não altera em nada este julgamento, com todas as vênias de quem pensa em contrário, uma vez que, na linha do que foi exposto pelo Ministro Teori Zavascki, para a solução deste caso especificamente, não há necessidade de se verificar, como afirmado no voto de Sua Excelência, porque a norma constitucional originária já continha essa determinação, a qual foi sendo - digamos - interpretada ou aplicada de maneira a fazer com que houvesse um transbordamento - daí a Emenda Constitucional nº 19 e, depois, a Emenda Constitucional nº 41. Então, resolve-se pelo art. 37, XI, e não pelo art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como proposto. Vale dizer, esse art. 17 apenas entraria para se discutir a questão do direito adquirido referido no art. 9º, ressuscitando um artigo o qual já tinha se exaurido conforme temos julgados relatados, por exemplo, pelo Ministro Sepúlveda Pertence, em mais de uma ocasião, e mesmo deste Plenário em outras ocasiões. 
    A Constituição de 1988 buscou estabelecer o que chamei de verdade remuneratória: quem ganha quanto, como, e qual é o teto para isso. Daí surgiram, casuisticamente, o que vulgarmente chamamos de penduricalhos, ou seja, uma gratificação aqui e outra ali. Em razão disso, e da dificuldade de se estabelecer esse teto, foram criadas parcelas, nem tão pequenas, laterais, que levaram a Emenda Constitucional nº 19 a reafirmar o que, em verdade, antes já havia sido afirmado. 
    E, por fim, num país em que teto e subteto são assuntos difíceis, veio a Emenda Constitucional nº 41, para, uma vez mais, dar efetividade à norma que sempre tivemos. 
    Por essas razões, Senhor Presidente, eu também, tal como o Ministro Teori, dou provimento ao recurso, mas ressalvo, como ele, a possibilidade de se verificar, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quem recebeu de boa-fé, para que sejam devidamente resguardados, naquilo que foi recebido dessa forma”.
    Naquele julgamento, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional”.
    9. As teses fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 609.381 aplicam-se à controvérsia posta neste processo, como decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, no seguinte julgamento:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Administrativo. Inovação recursal. Impossibilidade. Incidência do teto constitucional remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03. Eficácia imediata. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 609.381/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema nº 480, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE n. 604.671-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
     O Tribunal de origem divergiu dessa orientação jurisprudencial ao decidir pela impossibilidade de adequar os proventos de pensionistas de ex-magistrados ao teto remuneratório, ao argumento de que esse procedimento configuraria desobediência aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido.
    10. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar a observância do teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Invertidos os ônus da sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora